Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES IMPOSTO NOS LIMITES DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a limitação de acesso do advogado aos autos do inquérito policial decorre da necessidade de preservar a efetividade de diligências ainda pendentes de cumprimento, não se verifica ofensa à garantia constitucional disciplinada na Súmula Vinculante no 14.
2. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto.
3. Não ultrapassando as alegações do impetrante a esfera das conjecturas, não há que se falar em concessão preventiva da ordem de habeas corpus.
4. Ordem denegada.